Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705700-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: FÁBIO PIRES FIALHO, JOSÉ HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LEVANTAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. CAUÇÃO OFERTADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. LIMITES. TERMOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. OFERTA. NÃO PAGAMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. 1. O não pronunciamento judicial acerca de pedido formulado desvela verdadeira omissão, qualificando o édito judicial em citra petita e, portanto, nulo. 2. É possível a aplicação da teoria da causa madura no âmbito do agravo de instrumento, porquanto devem ser prestigiados os princípios norteadores do ordenamento processual civil, em especial o da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC). Precedentes do STJ. 3. No cumprimento provisório de sentença é possível o deferimento do levantamento de depósito em dinheiro, desde que prestada caução suficiente e idônea. 4. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 5. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado. 6. O mero depósito judicial do quantum exequendo acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença versando sobre excesso de execução não importa em adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a aplicação da penalidade do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 520, §3o, do Código de Processo Civil, defendendo que o depósito judicial do valor integral da dívida, ainda que acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser considerado como adimplemento voluntário, afastando a penalidade legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 520, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. ACRÉSCIMO DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 533, § 1o, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios" (AgInt no REsp n. 1.676.099/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.950.677/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022) . Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010